Tribunal: TJSP
Processo: 1002506-56.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - purgação da mora não levada a efeito - necessidade de desembolso integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar - precedente do e. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - avença a ser liquidada consoante disposto no artigo 2o, caput, do Decreto-Lei n.

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - purgação da mora não levada a efeito - necessidade de desembolso integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar - precedente do e. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - avença a ser liquidada consoante disposto no artigo 2o, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969 – sentença preservada – recurso improvido.